Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-20.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10395 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000561-20.2015.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. AUTARQUIA MUNICIPAL ATO DE CONSTITUIÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO UNILATERAL INCAPAZ DE INFIRMAR A AUTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Notificação de autuação nº 0002004661 relatando ocorrência de infração de trânsito pela prática de conduta prevista no art. 167 do CTB.

2. A declaração unilateral produzida em 20/11/2014, ou seja, a mesma data em que foram recebidas as correspondências pelos Correios AR (JQ190486419BR e JQ190486422BR), apenas sinalizou que no período de 10/11/2014 a 19/11/2014, o veículo de placa OBZ 6523 alegadamente estava passando por serviços mecânicos, porém, em nenhum momento afirmou que o mencionado automóvel estava impossibilitado de circular.

3. Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/11 a 05/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente pedido autoral para anular auto de infração de trânsito.

O recorrente, preliminarmente, arguiu ausência de legitimidade da autarquia municipal de trânsito considerando que sua constituição não se deu por lei ordinária.

No mérito, defendeu que a declaração juntada nos autos comprova a alegação autoral, no sentido de que o veículo não estava circulando quando da autuação, posto que estava parado em oficina realizando reparos mecânicos. Defendeu, ainda, a necessidade de abordagem do veículo para averiguar a infração prevista no art. 167 do CTB (não uso do cinto de segurança).

Conclusivamente, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo da alegada ausência e/ou irregularidade na criação da autarquia municipal de trânsito.

No mais, a notificação de autuação nº 0002004661 relatou a ocorrência de infração de trânsito (13/11/2014) pela prática de conduta prevista no art. 167 do CTB, precisamente por “deixar o passageiro de usar cinto de segurança” (ID 1474967 – Pág. 18).

A declaração unilateral juntada nestes autos (ID 1474968 – Pág. 1), produzida em 20/11/2014, ou seja, a mesma data em que foram recebidas as correspondências pelos Correios AR (JQ190486419BR e JQ190486422BR), apenas sinalizou que no período de 10/11/2014 a 19/11/2014, o veículo de placa OBZ 6523 alegadamente estava passando por serviços mecânicos, porém, em nenhum momento essa declaração afirmou que o mencionado automóvel estava impossibilitado de circular.

Não logrou melhor sorte a alegação acerca da necessidade de abordagem do veículo para averiguar a infração prevista no art. 167 do CTB (não uso do cinto de segurança), isto porque o próprio CTB (art. 280, VI) prevê que a assinatura do infrator constará do auto de infração sempre que possível.

Para o tipo infracional em comento (art. 167 do CTB) seria possível cogitar sobre obrigatoriedade da abordagem pelo agente de trânsito apenas para veículos fabricados até 1984 considerando a possibilidade de utilização de cinto de segurança do tipo subabdominal o que não era o caso.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022